Tribunal: STF
Processo: ARE 1470403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (REFIS-DF 2020). REDUÇÃO DA EXAÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 976/20. REVISÃO DO ATO CONCESSIVO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. AUTOTUTELA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.



     1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do DF (ID 28535978) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, concedeu a segurança pleiteada na petição inicial, para determinar “(I) a manutenção da parte impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020; (II) que a Autoridade Coatora promova a aplicação do benefício de redução do principal dos débitos, na forma do artigo 4º da LC nº 976/2020, devendo ser cobrado do contribuinte a Parcela 02/05, nº 7600411882 (ID 92270158), com o valor base fixado no momento da adesão aos parcelamentos; (III) a aplicação da integralidade dos benefícios no cálculo do seu débito parcelado, mantendo o valor das parcelas bases dos seus parcelamentos no montante calculado na data de sua adesão, nos termos do artigo 4º da LC nº 976/2020; e (IV) a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que não haja outros débitos em atraso atribuídos ao mesmo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, nos termos do artigo 8º, §8º, da LC nº 976/2020”. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 25 da Lei n. 12.016/09.



    2. Nos moldes do art. 2º da Lei Complementar n. 976/20, o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020) tem a finalidade de “incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas nesta Lei Complementar”.



    3. O art. 4º do referido diploma legal dispõe que o Refis-DF 2020 consiste na adoção de medidas que objetivam incentivar a regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal, mediante redução do principal atualizado (inciso I) ou minoração de juros e multas (inciso II). Por sua vez, o § 1º desse dispositivo legal ressalva que a concessão do benefício de redução do débito principal está limitada a débitos tributários atualizados de até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), consolidados por número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.



    4. Assinaladas essas premissas, extrai-se dos autos que o Distrito Federal revisou a concessão de benefício fiscal à impetrante, ora apelada, em razão da verificação de um “erro sistêmico”, por meio do qual alguns contribuintes, a exemplo da pessoa jurídica recorrida, teriam sido indevidamente contemplados pelo incentivo de redução do débito tributário principal, por se enquadrarem na ressalva descrita no art. 4º § 1º da LC 976/2020.



    5. Das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 28535969), constata-se que o aludido equívoco manifestado pelo sistema da SEFAZ/DF resultou na concessão indevida de “desconto sobre o principal na proporção de 50% para TODOS os débitos inscritos em dívida ativa, independentemente de data de inscrição ou fato gerador, inclusive para aqueles inscritos após 31/12/2002”.



    6. Do referido documento, é possível notar, ainda, que o somatório dos débitos fiscais devidos pela pessoa jurídica impetrante resulta na importância de R$324.686.610,32 (trezentos e vinte e quatro milhões seiscentos e oitenta e seis mil seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos).



    7. Nesse cenário, é certo que a concessão pelo Distrito Federal de benefício de redução do débito tributário à contribuinte ocorreu ao arrepio da ressalva legal prevista no § 1º do art. 4º da Lei Complementar n. 976/20, que expressamente limita a possibilidade de minoração de exação fiscal aos contribuintes cujo somatório de dívidas dessa natureza não supere o valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).



    8. Logo, se observada a ilegalidade da concessão do incentivo fiscal à pessoa jurídica impetrante, do qual ressai relevante renúncia de receita pelo Poder Público, a revisão desse ato administrativo pela Fazenda Distrital, longe de denotar qualquer ilegalidade, configura verdadeira expressão do poder-dever de autotutela de que goza a Administração Pública, em consonância ao que prescrevem os enunciados n. 346 e 473 da Súmula do excelso STF.



    9. A par de tal quadro, à míngua de ilegalidade no ato que suprimiu o benefício de redução de exação fiscal conferido à contribuinte, não há falar, com vênias ao entendimento perfilhado pela r. sentença, em concessão da ordem pleiteada na petição inicial.



    10. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37; 93, inciso IX; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente